Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. DIFÍCIL PERCEPÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA. BOA-FÉ DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora, à título de adicional de tempo de serviço, no período de junho de 2018 a maio de 2023, foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de cobrar tais valores. Consta nos autos que a autora é professora aposentada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, em 18/04/2023, o réu a comunicou sobre a necessidade de ressarcimento ao erário no valor de R$ 4.069,15, que seria descontado a partir da folha do mês 06/2023 em 6 parcelas iguais de R$ 678,19.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, o recorrente requer que o recurso seja recebido em seu efeito devolutivo e suspensivo. No mérito, sustenta que o pagamento indevido não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas de erro de fácil percepção, caracterizando má-fé da servidora. Alega que não transcorreu o prazo decadencial de revisão. Defende que os atos administrativos eivados de nulidade não têm aptidão para gerar direito adquirido, não se convalidam e podem ser revistos com base no poder de autotutela. Aduz que a ausência de instauração de procedimento administrativo para o restabelecimento da legalidade não configura qualquer violação ao direito da ampla defesa e ao contraditório. Em contrarrazões, a recorrida defende que o recebimento do adicional deu-se de boa-fé e que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque.

4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

5. De acordo com a tese fixada no Tema 1.009 pelo STJ, "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." Verifica-se que a ação foi ajuizada em 11/07/2023. Houve a modulação de efeitos, aplicando-se esta tese somente para os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrido em 19/05/2021. Dessa forma, cabível a aplicação do Tema 1.009 do STJ.

6. No caso em análise, verifica-se que a recorrida não teve nenhuma ingerência sobre o seu contracheque, bem como não teve qualquer participação no erro operacional da Administração Pública, o que afasta a hipótese de má-fé. Além disso, observa-se pelo documento de ID 55159759, que os cálculos relativos às verbas salariais se mostram complexos, o que torna difícil a percepção, pela servidora, de eventual equívoco em seu contracheque. Portanto, resta caracterizada a boa-fé da recorrida no recebimento do adicional de tempo de serviço, de modo que, à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, incabível o ressarcimento ao erário.

7. A jurisprudência desta Turma Recursal em casos semelhantes tem reconhecido a boa-fé de servidores públicos que recebem o valores a maior decorrentes de erro da própria Administração e que são de difícil percepção, diante da complexidade dos cálculos elaborados pela Administração Pública. Nesse sentido: Acórdão 1668545, 07060063020218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023; Acórdão 1692603, 07048264220228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023; Acórdão 1795950, 07248185220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.